Tribunal: TJPA
Processo: 0000255-49.2018.8.14.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N° ___________________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0000255-49.2018.8.14.0005
COMARCA DE ALTAMIRA/PA - 2ª VARA PENAL
RECORRENTE: WILLIAN HENRIQUE LOPES ARAÚJO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. MÁRCIO NEIVA COELHO)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. NULIDADE DA DECISÃO NA PARTE REFERENTE À QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Pelas provas colhidas durante toda a instrução processual, facilmente se extrai que a qualificadora de motivo fútil ficou demonstrada conforme apontado na decisão recorrida, uma vez que o ora recorrente matou seu genitor pelo simples fato de ter sido contrariado por ele. Ou seja, o recorrente queria sair de moto, mas seu pai não permitiu e disse para ele ir para casa tomar banho e descansar. Nesse momento, o recorrente ficou muito nervoso, agitado, e disse que iria atirar no pai dele. E, ato contínuo, pegou uma espingarda dentro da sua casa e quando viu o pai efetuou um disparo contra o mesmo.
Não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Nesse sentido, considerando que há fortes elementos que atestam a ocorrência da qualificadora, essa deve ser submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença.
É consabido que a exclusão de qualificadora na pronúncia só é viável quando a sua ocorrência for manifestamente improcedente e totalmente descabida e dissociada do conjunto probatório, o que não é o caso dos presentes autos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal, na 3ª Sessão Ordinária Virtual realizada do período de 27 de Julho a 03 de agosto de 2020
, em
CONHECER
do recurso interposto pela Defesa, e
NEGAR PROVIMENTO
.

Belém/PA, 03 de Agosto de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0000255-49.2018.8.14.0005
COMARCA DE ALTAMIRA/PA - 2ª VARA PENAL
RECORRENTE:
WILLIAN HENRIQUE LOPES ARAÚJO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. MÁRCIO NEIVA COELHO)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WILLIAN HENRIQUE LOPES ARAÚJO,
às fls. 94,

por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 86/88, pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA,
que o
pronunciou
como incurso no
art. 121,
§2º, inciso II, na forma do Art. 61, I, f, do Código Penal,
para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri/PA.

Consta na denúncia, em suma, que no dia 01/01/2018, por volta das 7h30min, WILLIAM chegou na fazenda visivelmente embriagado. Na ocasião, a vítima pediu para WILLIAN não sair com a motocicleta, uma vez que estava alcoolizado. Ato contínuo, o ora recorrente até a casa que fica no local e se armou com uma espingarda, em seguida, se dirigiu até a vítima e efetuou um disparo, ceifando a sua vida. Após cometer o crime, WILLIAN empreendeu fuga com a motocicleta da vítima.

Nas
razões recursais
, às fls. 95/97, requer o total provimento do recurso, no sentido de anular a decisão na parte relativa à acusação de homicídio qualificado, devendo outra ser proferida em seu lugar.

O r. do Ministério Público de 1º Grau, em
contrarrazões
, às fls. 101/102, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para a manutenção da r. pronúncia.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia às fls. 104

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer, às fls. 113/115, da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Ubiragilda Silva Pimentel,
que

se pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, a fim de que a sentença de pronúncia de fls. 86/88, seja declarada nula, por ausência de fundamentação da qualificadora do motivo fútil (Art. 121, §2º, II, do Código Penal)

É o relatório.

Sem revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, nas razões recursais, às fls. 95/97, requer o total provimento do recurso, no sentido de anular a decisão na parte relativa à acusação de homicídio qualificado, devendo outra ser proferida em seu lugar.

Alega a Defesa que o Ministério Público, em sede de alegações finais, foi omisso quanto à indicação e fundamentação mínima acerca das qualificadoras contidas na denúncia. Ou seja, que não se tem como fazer o contraponto das qualificadoras e rebater as indicações de prova quando inexistente, já que a acusação foi omissa quanto a indicação de quais qualificadora deseja levar o plenário e qual a sua fundamentação mínima.

Assim, justifica que a sentença de pronúncia deve ser declarada nula, afastando as qualificadoras por ausência de fundamentação na pronúncia.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Assim, pela análise da decisão impugnada, às fls. 86/88, tem-se que o MM. Magistrado afirmou em um juízo de probabilidade, como deve ser feito, a existência de provas no sentido da materialidade e de indícios da autoria, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais previstos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, pronunciando o ora recorrente como incurso nas sanções do Art. 121, §2º, II, na forma do Art. 61, I, f, do Código Penal, nos seguintes termos que passo a transcrever:
A materialidade resta incontestavelmente comprovada nos autos por meio do Laudo de Necropsia Médico-Legal (fls. 43/43-v, dos autos).
Quanto à autoria, há elementos no caderno processual que apontam indícios mínimos que o acusado foi o responsável pelo evento delituoso, especialmente as provas testemunhais e o depoimento do réu, produzidas em juízo (instrução criminal), bem como em sede de investigação criminal.
Ante o exposto, com fundamento no ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PRONUNCIO o nacional WILLIAN HENRIQUE LOPES DE ARAÚJO, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, II, na forma do art. 61, I, f, do CPB, tendo por vítima HÉLIO LOPES DA SILVA.

A
materialidade
do crime em questão praticado pelos ora recorrentes encontra-se comprovada pelo Laudo Necroscópico, às fls. 43/43-v).

Assim, quanto aos
indícios
de
autoria delitiva
, constam nos autos os depoimentos das testemunhas/informantes, bem como pela confissão do ora recorrente, que passo a transcrever, para melhor entendimento do caso:

Em audiência de instrução e julgamento,
a informante MARINALVA CARVALHO DE ARAUJO,
mãe do acusado e viúva da vítima, conta que na fazenda haviam duas casas, a sua e a do seu filho. Destaca que estava em casa no momento do crime e viu quando o seu filho chegou muito embriagado após a virada do ano, inclusive com sinais de ter feito uso de entorpecentes. Na ocasião, o acusado quis sair de moto, mas HÉLIO não permitiu e disse para ele ir para casa tomar banho e descansar. O acusado ficou muito nervoso, agitado, e disse que iria atirar no pai dele. Ato contínuo, WILLIAN pegou uma espingarda dentro da sua casa e quando viu o pai efetuou um disparo contra ele. Não presenciou o exato momento do disparo. Após o fato, o acusado manifestou arrependimento. Não sabe dizer se houve luta corporal entre o acusado e a vítima. O pai e o réu não possuíam uma relação conflituosa.

A informante TATIANE LIMA SANTOS,
esposa do acusado, relata que não acompanhou o acusado na festa de fim de ano, pois, ficou em casa. Quando o acusado retornou da festa, de manhã cedo, ele estava fora de si, muito embriagado. Não sabe informar se o acusado havia usado drogas naquele dia. Tem conhecimento de que o acusado já fez uso de entorpecentes anteriormente. Em determinado momento, o acusado saiu correndo para a casa da sua mãe. Ato contínuo, saiu atrás do acusado. Não viu o momento em que o acusado atirou contra a vítima. Ouviu somente um disparo. Ligou para a polícia após o fato. Não sabe dizer se houve luta corporal entre o acusado e a vítima.

O informante DIALMERI VINICUS LOPES DE ARAUJO
, irmão da vítima, narra que WILLIAN chegou em casa muito bêbado, após a festa de fim de ano. Em determinado momento houve uma discussão entre a vítima e o acusado, sendo que este último ficou transtornado. Na ocasião, WILLIAN falou que iria matar o pai. Ato contínuo, armou-se com uma espingarda e efetuou um disparo contra a vítima.

A testemunha ORLANDO BRAGANÇA DOS SANTOS
pouco contribuiu para a elucidação dos fatos, uma vez que não estava presente no momento do crime.

Em seu interrogatório judicial, WILLIAN HENRIQUE LOPES DE ARAUJO
confessa a prática do delito. Narra que retornou da festa de fim de ano por volta das 6:30h/7h. Passou a noite toda bebendo, até amanhecer o dia. Chegou na casa dos seus genitores pilotando uma motocicleta. Na ocasião, o seu pai mandou ele ir para casa andando, tomar um banho e descansar. Na festa de fim de ano não fez uso de substância entorpecente. Apesar de não haver histórico de briga com o seu pai, estava com medo dele pelo fato de estar bêbado. Foi até a casa da sua mãe e pegou a espingarda com o intuito de intimidar o seu pai. A vítima estava com um pedaço de pau e partiu para cima dele e, por um impulso, efetuou um disparo contra ela. Alega que em nenhum momento teve a intenção de tirar a vida do seu pai.

Pelo transcrito, facilmente se extrai que a qualificadora de motivo fútil ficou demonstrada pelas provas produzidas ao longo da instrução processual, conforme apontado na decisão recorrida, uma vez que o ora recorrente matou seu genitor pelo simples fato de ter sido contrariado por ele.

Ou seja, o recorrente queria sair de moto, mas seu pai não permitiu e disse para ele ir para casa tomar banho e descansar. Nesse momento, o recorrente ficou muito nervoso, agitado, e disse que iria atirar no pai dele. E, ato contínuo, pegou uma espingarda dentro da sua casa e quando viu o pai efetuou um disparo contra o mesmo.

Ressalva-se que não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Nesse sentido, considerando que há fortes elementos que atestam a ocorrência da qualificadora, essa deve ser submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença.

É consabido que a exclusão de qualificadora na pronúncia só é viável quando a sua ocorrência for manifestamente improcedente e totalmente descabida e dissociada do conjunto probatório, o que não é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. Esta Corte firmou entendimento de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 2. No caso, observa-se que a Corte Estadual, ao afastar a qualificadora do motivo fútil, emitiu valoração pessoal acerca das circunstâncias do crime, o que não se mostra adequado na fase de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. 3. Destarte, havendo controvérsia sobre a incidência da referida qualificadora, compete ao Conselho de Sentença valorar as provas para deliberar se houve ou não atitude desproporcional entre a conduta do agente e sua motivação, não havendo, pois, como decotar tal qualificadora no presente momento. 4. Recurso especial provido para, cassando o acórdão hostilizado, restabelecer a pronúncia. [STJ. REsp 780786 / MG. 2005/0151971-7. Relator: Ministro OG FERNANDES. 6ª TURMA. J. 01/06/2010. DJe 28/06/2010]
PENAL E PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, eis que matou a vítima com disparo de arma de fogo ao saber que esta delatara ao fiscal da empresa onde ambos trabalhavam que ele costumava se encontrar com mulheres no local de trabalho.2 Sendo a pronúncia decisão processual, de mera admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, a exclusão de qualificadoras só ocorre quando estas se apresentam com manifesta improcedência.
3 Recurso desprovido. (TJDFT. 20080110874437RSE, Relator GEORGE LOPES LEITE, 1ª Turma Criminal, julgado em 28/07/2011, DJ 10/08/2011 p. 179)
(...) 2. Se diante dos indícios carreados aos autos e demais elementos de convencimento, a existência da qualificadora não se mostra desarrazoada ou absurda, impossível sua exclusão em sede de pronúncia. Nesses casos, caberá aos jurados analisar cada uma das versões e teses, para decidir ou não pela sua ocorrência. [TJDFT. 20090210023574RSE. Relator ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. 2ª Turma Criminal. Julgado em 20/05/2010, DJ 02/06/2010 p. 127]

Portanto, deve ser mantida a qualificadora em prestígio ao princípio do ¿in dubio pro societate¿, a fim de que somente após apreciação dos fatos exaustivamente confrontados e aprofundados pelos debates da causa, os Senhores Jurados, em sua soberania, decidam acerca da materialidade, autoria e manutenção da qualificadora.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 03 de Agosto de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora-